Tribunal: TJDFT
Processo: 0700536-32.2021.8.07.9000
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-07-30
Data de publicação: 2021-08-18

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL. CONCURSO PÚBLICO. AUSÊNCIA DO RESULTADO DA AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO NA PROVA SUBJETIVA. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. AGRAVO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1.Trata-se de Agravo de Instrumento contra decisão proferida pelo Juízo do 1o Juizado Especial da Fazenda Pública do Distrito Federal, que indeferiu a antecipação de tutela, por ausência dos seus requisitos.
2. No caso ora em análise, não se verifica o preenchimento dos requisitos necessários para a concessão da tutela recursal, máxime a probabilidade do direito, pois não há nos autos principais sequer o resultado da avaliação de desempenho do agravante na prova subjetiva, para aferir-se eventual afronta à Lei Distrital n. 4.949/2012 ou ao edital do concurso, sendo insuficiente o fato de ter contratado especialista para elaborar o recurso administrativo em face da sua eliminação no certame, mesmo sem saber, ao certo, os motivos de a banca examinadora atribuir a nota 5,50 à sua prova discursiva.
3. Verifica-se, ademais, que ao agravante foi oportunizado juntar aos autos a resposta integral da Banca examinadora para o recurso administrativo interposto, entretanto, por não estar disponível na área do candidato, no site do concurso, limitou-se a requerer a intimação do 2o agravado para que fosse apresentado em juízo tal documento (ID 87370125), mesmo sendo possível obtê-lo administrativamente, nos termos do art. 38, da Lei n. 4.949/2012, ou, acaso negado, na forma do precedente jurisprudencial colacionado no presente recurso, ID 24790343 – p. 6.
4. Vê-se, portanto, que tais questões fáticas somente restarão elucidadas no decorrer da instrução processual, em cognição exauriente, mediante o pleno contraditório e a ampla defesa, quando, então, poderá ser verificado se a banca examinadora incorreu, ou não, em possíveis ilegalidades ou irregularidades flagrantes na correção da prova discursiva.
5. Com efeito, é cediço que, apesar de a correção das provas discursivas permitir obediência a outras regras, além das fixadas no edital, somente é facultado ao Poder Judiciário ingressar nesse mérito quando houver flagrante ilegalidade ou fraude, situações não demonstradas, de plano, no caso em apreço (RE 632.853/CE - tema 485).
6. AGRAVO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Custas pelo recorrente, cuja exigibilidade fica suspensa por ser beneficiário da gratuidade de justiça.
7. A Ementa servirá de Acórdão, nos termos do art. 46 da Lei 9.099/95.